Tribunal: TCU
Processo: 039.206/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7.680/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Antônio Pereira Leitão e pela Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima contra o Acórdão 7680/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Pereira Leitão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a conferir as seguintes redações aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7680/2020-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Antônio Pereira Leitão e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2014 110.295,00 (D) 26/8/2015 55.147,50 (D) 5/1/2016 55.147,50 (D) 8/7/2016 190.791,00 (D) 14/9/2016 153.510,00 (D) 27/10/2016 149.345,00 (D) 29/3/2017 9.693,96 (C) 27/4/2017 11.941,88 (C) 30/5/2017 11.941,88 (C) 12/6/2017 30.000,00 (C) 30/6/2017 11.941,88 (C) 10/7/2017 30.000,00 (C) 10/7/2017 30.000,00 (C) 10/7/2017 7.000,00 (C) 11/7/2017 30.000,00 (C) 31/8/2017 12.766,44 (C) 29/9/2017 12.575,63 (C) 30/10/2017 10.679,48 (C) 7/12/2017 2.605,05 (C) 8/12/2017 5.488,50 (C) 20/1/2020 85.163,62 (C) 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Pereira Leitão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.